Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre no despacho que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, como condição prévia à apreciação de impugnação apresentada pelo Distrito Federal que aborda a legitimidade das partes.
4. Desprovido de carga decisória, o ato judicial tem cunho meramente ordinatório, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
5. Não é possível antecipar juízo de valor sobre o laudo futuro da Contadoria Judicial. Se o órgão auxiliar do juízo declarar a impossibilidade de realização dos cálculos por ausência de determinado documento, a questão será submetida às partes (na forma já determinada no despacho impugnado) e objeto de posterior deliberação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Despacho judicial sem conteúdo decisório, que apenas impulsiona o processo, não desafia agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0706825-49.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 24/6/2020, DJe 10/7/2020; TJDFT, AI n. 0707712-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 1o/8/2024, DJe 15/8/2024; TJDFT, AI n. 0737823-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe 5/12/2024.